Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Cuida-se de petição protocolada por CLEITON ALVES DOS SANTOS, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença (ID 5785117 - Pág. 1-4) prolatada no Mandado de Segurança no 0706924-33.2018.8.07.0018, que denegou a segurança e julgou improcedente seu pedido de matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2018. O pedido liminar/cautelar foi deferido pelo Desembargador Flávio Rostirola, relator do processo a época dos fatos, conforme decisão de ID 5801819. O Distrito Federal interpôs agravo interno desta decisão (ID 5917536. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 6366029). Em seguida, o relator originário do processo, Desembargador Flávio Rostirola, considerando a ordem concedida na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2.417-DF, suspendeu o feito até ulterior decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 6400456), decisão que foi por mim mantida, após redistribuição do feito a minha relatoria (ID 8983607). Após o julgamento da Suspensão de Liminar e de Sentença 2417-DF, concedi vista dos autos às partes (ID 13922562, oportunidade em que o agravante, Distrito Federal, requereu que fosse reconhecida a perda superveniente do objeto do presente agravo interno em razão do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença que denegou a segurança (ID 14198967). DECIDO. Conforme informado pelo Distrito Federal, após consulta processual no site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a apelação cível n.o 0706924-33.2018.8.07.0018, que originou este agravo interno, foi julgado por esta Terceira Turma Cível, em 17/06/2019, conforme acórdão n.o 1178327, prolatado nos termos seguintes: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. MATRÍCULA. EDITAL. ART. 32 DA LEI no 12.086/2009. VAGAS. QUADRO DE OFICIAIS. POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, foi impetrado mandado de segurança contra o edital que limitou o número de vagas para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos – CHOAEM. 1.1. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que de acordo com o art. 32, inc. I, da Lei no 12.086/2009, na fixação do número de vagas disponíveis para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais, deve ser considerada a soma das vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração, mas não apenas as referentes ao posto de Segundo Tenente. 2. A interpretação que restringe o número de vagas para o posto de Segundo Tenente mostra-se mais condizente com o princípio da primazia do interesse público. 3. O quantitativo de vagas para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais não decorre do somatório dos postos vagos no Quadro de Oficiais Policiais Militares da Administração. 3.1. O cálculo a ser realizado depende de fatores que são avaliados pela própria Administração Pública, inclusive diante da disponibilidade orçamentária existente. 4. O Poder Judiciário não pode, especialmente por meio do mandado de segurança, rever os pressupostos fáticos e jurídicos que orientaram discricionariamente a decisão do administrador em relação ao número de vagas destinadas à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais, pois a própria Lei no 12.086/2009 confere esses os critérios de escolha que serão observados pela Administração Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo interno cível, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.